Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO INTEGRAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
1. O vendedor deve arcar com a multa pactuada se ficou incontroverso que não providenciou a quitação do empréstimo fiduciário junto ao banco no momento ajustado em contrato.
2. O pagamento do imóvel adquirido foi realizado a contento pelo comprador, inexistindo oposição pelo vendedor à época dos fatos.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. O manejo dos embargos de declaração pela segunda vez, repisando os mesmos argumentos outrora externados quando da oposição dos primeiros aclaratórios, evidencia o caráter meramente protelatório do recurso, na tentativa de rediscutir o mérito, o que é defeso na via estreita desta modalidade recursal, sendo cabível a multa por litigância de má-fé, nos moldes previstos no art. 80, VII, do Código de Processo Civil.
6. Recurso não provido.